Tribunal: TJBA
Processo: 8056796-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056796-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ALMEIDA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
RUBENS DA CONCEICAO DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA ACIMA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FIXA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no percentual de 25% do salário mínimo, em desfavor da agravante, genitora da menor. A agravante alegou ausência de vínculo empregatício, renda estável e que sobrevive da venda de cosméticos e do programa Bolsa Família, arcando sozinha com as despesas da filha. Requereu a redução do percentual fixado.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão da pensão alimentícia provisória fixada, diante da ausência de capacidade econômica da alimentante para suportar o encargo nos moldes estabelecidos na decisão agravada.

III. Razões de decidir: Os alimentos devem respeitar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.

A menor, por ser criança, goza de presunção absoluta de necessidade, sendo obrigação legal dos pais proverem seu sustento.

A decisão agravada presumiu capacidade contributiva sem a devida instrução probatória, desconsiderando a ausência de comprovação de renda fixa ou emprego formal da agravante.

Restou comprovado que o valor arbitrado inicialmente comprometeria a subsistência da alimentante, sendo razoável a minoração para 15% do salário mínimo.

A redução mantém a proteção da menor e respeita a limitação econômica da genitora, podendo ser reavaliada com a instrução da ação originária.

IV. Conclusão: Agravo conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios fixados em desfavor da agravante para 150% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à guarda provisória e ao regime de visitas assistidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056796-54.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADRIANA ALMEIDA DA CONCEICAO,
e agravado
MARCELO ANDRADE DE JESUS
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.